Tribunal: TJES
Processo: 0002303-15.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002303-15.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA BAIOCCO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL C/C USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Como se sabe, “
[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Rel. DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

2 - No caso vertente, revela-se escorreito o desfecho atribuído pelo magistrado singular no sentido de que “[...]
ao contrário do que argumentou a parte autora, o documento constante à fl. 106, qual seja, a escritura pública de doação, evidencia que a doação do imóvel objeto da lide, realizada pelos particulares Ricieri e Cecília em favor do ente público estadual, é de caráter pura e simples, isto é, feita por mera liberalidade, sem vinculação a condição, encargo ou termo; destacando-se que o documento é dotado de fé-pública e faz prova plena, conforme art. 134, § 1º do Código Civil de 1916, vigente à época da elaboração da escritura.
”

3 - Nesse contexto, persistindo a higidez da doação levada a efeito em favor do Estado do Espírito Santo, por outro lado, aplica-se o entendimento do STJ, no sentido de que
“[...] 3. A indevida ocupação de bem público descaracteriza a posse, qualificando a mera detenção, de natureza precária, que inviabiliza a pretendida indenização por benfeitorias. Precedentes.[...]”
(AgRg no AREsp n. 762.197/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016).

4 - Nem mesmo sobre a ótica da indenização, há possibilidade de ressarcimento pela demanda ajuizada em 10/3/2011, levando em consideração que tal pretensão realmente está fulminada pela prescrição, sobretudo porque os atos registrais com ampla publicidade, inclusive contra terceiros, já denotavam a titularidade do ente estadual desde 1997.

5 - Por tudo isso, uma vez mantido o caráter de bem público do imóvel, não há como dissentir da conclusão tracejada pelo magistrado de primeira instância no sentido de que
“[...] Finalmente, também não há como prosperar o pedido de aquisição pela usucapião, pois, sendo o imóvel pertencente ao Estado do Espírito Santo, tal circunstância atrai a aplicação do art. 102 do CC/2002 veda a aquisição de bens públicos por tal modalidade, em consonância com a súmula n. 340 do STF, editada ainda à época da vigência do CC/1916.[...]”.

6 -
Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 21 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002303-15.2011.8.08.0030

Apelante:
Indústria de Artefatos de Madeira Baiôco Ltda.

Apelados:
Estado do Espírito Santo e outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em “ação declaratória de nulidade de contrato de doação c/c usucapião” proposta por Indústria de Artefatos de Madeira Baiôco Ltda. em desfavor do Estado do Espírito Santo e outros.

Em seu recurso, a apelante pretende, inicialmente, a nulidade da sentença, sob a alegação de “
deficiência de fundamentação
” e “
violação aos arts. 1.022, inc. II, c/c 489, §1º, inc. V, do CPC
”. Adiante, pugna pela reforma da sentença, a fim de que (a)
“
seja reconhecida a posse mansa, justa e pacífica mantida pela Recorrente sobre o bem imóvel até a data da notificação emitida pelo Estado do Espírito Santo”,
(b) reconhecida “
nulidade da escritura pública de doação
”, diante da “
descaracterização do título de propriedade
”, ao pálio de “
vício na aquisição do bem particular
”, (c) “
nulidade do contrato de doação por abuso de direito
”, (d) uma vez reconhecida a nulidade da doação do bem ao ente público, o imóvel retorna ao particular, tornando possível a “
aquisição da propriedade do bem por usucapião
”, diante do “
exercício da posse mansa, pacífica e contínua pela apelante
”, (e) direito do requerente à indenização pelas benfeitorias, construções, fundo de comércio, da inocorrência de prescrição, princípio da
actio nata
, e, por fim, pugna ainda (f) direito de retenção.

Contrarrazões ofertadas apenas pelo Estado do Espírito Santo (fls. 315/318), pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, atentando-se para o processo associado (Apelação Cível nº 0000908-85.2011.8.08.0030).

Vitória-ES, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a pretensão recursal pela nulidade da sentença, sob a alegação de “
deficiência de fundamentação
” e “
violação aos arts. 1.022, inc. II, c/c 489, §1º, inc. V, do CPC
”.

Afinal, a apelante, em síntese, alega que o magistrado singular não teria se manifestado quanto à ausência de amparo legal da escritura pública de doação, dentre outros argumentos, é possível aferir que a sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF, ainda que o desfecho tenha sido desfavorável à apelante.

Aliás, as razões lançadas na sentença às fls. 252/252-v denotam com clareza o amparo legal vislumbrado pelo juiz singular acerca da doação realizada pelos apelados ao Estado do Espírito Santo.

Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Além disso, “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Rel. DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Pois bem. Ultrapassada tal questão passo ao mérito propriamente dito.

Ao que se vê dos autos, a apelante (
Indústria de Artefatos de Madeira Baiôco Ltda.) ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de contrato de doação c/c usucapião, em desfavor dos doadores (Ricieri Ferri e Cecília Giuseppina Ferri) e do donatário Estado do Espírito Santo, basicamente, a pretexto de que estaria na posse do imóvel desde idos 1985 (somada à posse de empresa antecessora da mesma família), cujo bem fica às margens da BR 101, Km 144 (norte), no Município de Linhares.

Ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca da ausência de nulidade da escritura pública de doação imóvel para ente estadual, vide:

“[...]Consoante relatado, a pretensão autoral reside precipuamente na análise da validade do negócio jurídico de doação de bem imóvel, realizada entre os requeridos; no entanto, após compulsar detidamente este processo, assim como o caderno processual em apenso, concluí a insubsistência da tese veiculada pela Requerente.

E assim o digo pois, ao contrário do que argumentou a parte autora, o documento constante à fl. 106, qual seja, a escritura pública de doação, evidencia que a doação do imóvel objeto da lide, realizada pelos particulares Ricieri e Cecília em favor do ente público estadual, é de caráter pura e simples, isto é, feita por mera liberalidade, sem vinculação a condição, encargo ou termo; destacando-se que o documento é dotado de fé-pública e faz prova plena, conforme art. 134, § 1º do Código Civil de 1916, vigente à época da elaboração da escritura.

Portanto, em que pese assista razão quanto ao trato legal da doação com encargo em prol de pessoa jurídica de direito público, que deveria observar o disposto no art. 17, § 4º da Lei n. 8.666/93, este não é o caso vertente.

Noutro giro, entendo que não há como afirmar que o legítimo proprietário do imóvel esteja incorrendo em abuso do direito quando dispõe de seu patrimônio, sobretudo porque tal faculdade é inerente ao direito de propriedade (art. 524, CC/16); sublinhando-se que o argumento trazido pela Requerente no sentido de que o objetivo dos proprietários seria impedir sua aquisição por usucapião também não se revela ilegítimo.

Com efeito, ao que se vê os requisitos estabelecidos no art. 82 do CC/16 restaram preenchidos, prevalecendo, assim, o negócio jurídico de doação.[...]”

Ora, a documentação vertida nos autos denota que os apelados
Ricieri Ferri e Cecília Giuseppina Ferri, eram os legítimos proprietários e titulares da área compreendida em um imóvel de 3.000m2 [vide: Lei Municipal nº 1.575/1992 (fl.115/116) e Certidão do RGI de (fls. 117/118)] que, posteriormente, mediante “Escritura Pública de Doação Pura e Simples” foi doada por eles em favor Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em 17/01/1997, em seguida, com a parte donatária devidamente re-ratificada para ente público Estado do Espírito Santo (05/7/1999 - fls. 110/111).

Daí já é possível aferir que o caso não se amolda ao dispositivo invocado pela apelante pertinente ao art. 17, inciso I, da então vigente Lei nº 8.666.93, o qual, por sua vez, versava sobre a alienação de bens da Administração Pública, situação diversa destes autos no qual o ente público recebe a referida área, diga-se de passagem, sem encargo.

De igual modo, tenho que não subsiste a tese recursal quanto à insurgência da inserção na escritura pública de doação da informação sobre posse do imóvel e de que este estaria livre e desembaraçado de qualquer ônus, quer seja porque realmente não restou demonstrado nos autos a existência de nenhum gravame sobre o bem (penhora, hipoteca, etc.), quer seja porque tal circunstância só comporta pertinência à esfera jurídica do donatário.

Some-se a isso que a propalada irresignação da recorrente pela nulidade da escritura pública de doação com base no abuso de direito, mais uma vez não encontra ressonância no acervo probatório dos autos, de modo que as teses de “perseguição política” ou “intenção de impedir que a apelante obtivesse a usucapião do imóvel”, não ultrapassaram o campo das alegações, tampouco traduziram evento suficiente a desconstituir a escritura pública de doação formalizada por ato solene perante o RGI desde idos de 1997.

Aliás, nos autos da ação reivindicatória (processo associado ao presente) consta a existência de instrumento público de outorga lavrado em 28/4/1992 (fls. 28), a fim de propiciar a citada doação do imóvel em relevo.

Não fosse suficiente todos esses instrumentos públicos acerca da titularidade do imóvel, cumpre realçar que a própria apelante celebrou contrato de locação da propalada área tendo como locador o ente estadual donatário do bem, o que denota que ela reconhecia que o apelado era o real proprietário da área, traduzindo evidente comportamento contraditório, a impugnação da referida avença locatícia, ao pálio de ato simulado, notadamente porque, ainda que assim não fosse, a ninguém é dado valer-se da própria torpeza.

Nesse contexto, persistindo a higidez da doação levada a efeito em favor do Estado do Espírito Santo, por outro lado, aplica-se o entendimento do STJ, no sentido de que
“[...] 3. A indevida ocupação de bem público descaracteriza a posse, qualificando a mera detenção, de natureza precária, que inviabiliza a pretendida indenização por benfeitorias. Precedentes.[...]”
(AgRg no AREsp n. 762.197/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016).

Em adição, com as devidas adequações, anoto por oportuno que “[...]
"Não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011). Aplicável a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 460.180/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 18/10/2017.).

Nem mesmo sobre a ótica da indenização, há possibilidade de ressarcimento pela demanda ajuizada em 10/3/2011, levando em consideração que tal pretensão realmente está fulminada pela prescrição, sobretudo porque os atos registrais com ampla publicidade, inclusive contra terceiros, já denotavam a titularidade do ente estadual desde 1997, revelando-se pertinente, portanto, a argumentação lançada pelo magistrado de 1º grau, nestes termos:

“[...] Em trato continuativo, concernente ao pedido subsidiário de pagamento de indenização pelas benfeitorias por ele efetuadas e o consequente direito à retenção, existentes à época da doação, de pronto é possível verificar a ocorrência da prescrição.

Quanto ao Requerido Estado do Espírito Santo, incide a regra prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ou seja, o prazo prescricional quinquenal.

Já no que diz respeito aos particulares Requeridos, é certo que no caso em tela incidirá o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV do Código Civil de 2002.

Isso porque o CC/1916 prescrevia o prazo vintenário, todavia, quando da entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003), pouco mais de 05 (cinco) anos haviam se passado desde a data do registro imobiliário da doação (05/03/1997), atestada pela certidão de matrícula do imóvel constante à fl. 37 do processo em apenso. Logo, em atenção à disposição transitória a que se refere o art. 2.028 do CC/02, impõe-se a observância da codificação posterior.

Nessa toada, se a doação foi efetuada e levada a registro em 1997, inconteste a prescrição quando a presente ação foi proposta apenas em 10/03/2011.[...]”

Por tudo isso, uma vez mantido o caráter de bem público do imóvel, não há como dissentir da conclusão tracejada pelo magistrado de primeira instância no sentido de que
“[...] Finalmente, também não há como prosperar o pedido de aquisição pela usucapião, pois, sendo o imóvel pertencente ao Estado do Espírito Santo, tal circunstância atrai a aplicação do art. 102 do CC/2002 veda a aquisição de bens públicos por tal modalidade, em consonância com a súmula n. 340 do STF, editada ainda à época da vigência do CC/1916.[...]”.

Com base nesses fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando em 2% (dois por cento), o valor fixado a título de honorários advocatícios (CPC, §11, do art. 85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.